Tribunal: TJES
Processo: 0006375-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006375-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS e outros

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA COHAB – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PATRIMÔNIO TRANSFERIDO AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BEM PÚBLICO DOMINICAL – INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de Incompetência do Juízo da Fazenda Pública – Rejeitada.
Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), momento a partir do qual assumirá todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, motivo pelo qual manifestou expressamente nos autos o interesse jurídico na presente ação de usucapião. Assim, ainda que a liquidação da referida sociedade de economia mista não tenha se ultimado, se revela presente o interesse jurídico do Estado, por ele manifestamente expressado, a atrair a competência da Vara Fazendária.

2. Mérito.
Considerando que o Estado do Espírito Santo, em razão da liquidação extrajudicial da COHAB/ES, assumiu todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia, os imóveis passam a ter natureza de bem público.

3.
Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

4.
Por outro lado, a alegação de que o imóvel deve ser caracterizado como bem dominical caracteriza alteração da causa de pedir indicada na petição inicial desta ação de usucapião, atitude vedada pelo ordenamento processual pátrio (arts. 329 do CPC/15 e 264 e 269 do CPC/73), por caracterizar violação ao princípio da estabilização da demanda.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006375-82.2019.8.08.0024

APELANTE
S
:
ESPÓLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS E OUTROS

APELADO:
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO

Em razões recursais os apelantes arguiram a incompetência do Juízo da Fazenda Pública, considerando que a COHAB/ES (pessoa jurídica de direito privado - sociedade de economia mista) está em fase de liquidação (fato público e notório) e, portanto, não fora extinta, ou seja, ainda existe no mundo jurídico, não há que se falar em competência deste juízo para apreciar a pretensão autoral.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), momento a partir do qual assumirá todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia.

Nestes termos, o Estado do Espirito Santo manifestou expressamente nos autos o interesse jurídico na presente ação de usucapião (id 7256356 - fl. 117-v):

“Diante do exposto, o Estado do Espírito Santo afirma que TEM INTERESSE no bem imóvel, se opõe à declaração de aquisição do domínio útil, por usucapião, em razão da propriedade do Estado sobre a área.

Por fim, tendo em vista o interesse do Estado requer a remessa do feito para uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública do Estado desta Comarca.”

O interesse jurídico no desfecho da lide foi novamente reiterado pelo Estado do Espírito Santo por meio da petição de fl. 129 (id 7256356).

Assim, ainda que a liquidação da referida sociedade de economia mista não tenha se ultimado, se revela presente o interesse jurídico do Estado, por ele manifestamente expressado, a atrair a competência da Vara Fazendária.

Tal entendimento pode ser extraído, a contrário sensu, dos julgados deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA SERRA E 4ª VARA CÍVEL DA SERRA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA COHAB/ES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO. AUTONOMIA JURÍDICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE E QUE MANIFESTOU NÃO POSSUIR INTERESSE NA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRAÇÃO DO JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES são pessoas jurídicas distintas. A COHAB/ES é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta do Estado do Espírito Santo e constituída sob natureza jurídica de direito privado. Embora a Lei Complementar Estadual nº 488/2009 tenha autorizado a extinção da COHAB/ES, isto somente ocorrerá após a realização de sua liquidação (art. 26), o que ainda não foi implementado, motivo pelo qual a referida sociedade de economia mista ainda existe no mundo jurídico e, com isso, preserva legitimidade para figurar como parte nas demandas judiciais.

2) A competência do juízo fazendário apenas se justificaria caso o Estado do Espírito Santo fosse parte na demanda ou, ao menos, ficasse demonstrado o seu interesse jurídico na questão submetida à apreciação judicial, tendo em vista o disposto no art. 63, inciso III, alínea b, e parágrafo único, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

3) As sociedades de economia mista vinculadas à Administração Indireta do Estado do Espírito Santo, como pessoas jurídicas de direito privado, não integram o conceito de Fazenda Pública, de modo que a sua presença nos polos ativo ou passivo de demandas judiciais não atrai, por si só, a competência dos juízos fazendários.

4)
Como na hipótese em questão o Estado do Espírito Santo não intervem no processo como parte e
manifestou expressamente o seu desinteresse no feito
, não há motivo para determinar a remessa dos autos ao juízo fazendário
, pois a presença da COHAB/ES, sociedade de economia mista regida pelo direito privado e que ainda não foi formalmente extinta, não é suficiente para tanto. 5) Conflito conhecido, para declarar a competência da 4ª Vara Cível de Serra Espírito Santo (juízo suscitado).

(TJES – Conflito de Competência 0009639-14.2021.8.08.0000 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Terceira Câmara Cível – Data de Julgamento 09.12.2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE USUCAPIÃO COHAB-ES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUÍZO CÍVEL E FAZENDÁRIO - JUÍZO SUSCITADO COMPETENTE. I - O Estado do Espírito Santo e a COHAB/ES não se confundem, porquanto esta é sociedade de economia mista, integrante da administração indireta daquele. II Apesar de a LCE 488/2009 autorizar a extinção de referida sociedade, é certo que isto somente ocorrerá quando de sua liquidação (26, LCE 488/2009), razão pela qual sua mera presença no polo passivo da ação não atrai a competência do Juízo suscitante, posto que
o Estado não é parte na demanda,
tampouco demonstrou interesse em nela intervir
, ao menos por ora
. III - Conflito negativo de competência conhecido e dirimido para declarar competente o Juízo de Direito suscitado da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital.

(TJES – Conflito de Competência 0021971-13.2021.8.08.0000 – Relator: Des. Robson Luiz Albanez – Terceira Câmara Cível – Data de Julgamento 09.12.2021)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

ESPÓLIO DE NILCEA DO NASCIMENTO DIAS E OUTROS

apelou da sentença id (fls. 133/134), por meio da qual o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de usucapião ordinário ajuizada em face da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, por conseguinte, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes aduziram, em suma, que: a) a COHAB classifica-se como sociedade de economia mista e, nesse caso, entende a jurisprudência e a doutrina pátrias que bens integrantes do acervo de sociedade de economia mista são passíveis de usucapião; b) o imóvel objeto da lide é passível de ser adquirido por meio de usucapião, tendo em vista que pertencia à sociedade de economia mista e que não possuía destinação pública, pelo contrário, destinava-se a ser adquirido por particulares; e c) caso se entenda que o imóvel em questão não integrava o patrimônio de sociedade de economia mista e, portanto, passível de ser usucapido, pugna-se pelo reconhecimento de que o imóvel caracteriza bem dominical, inegavelmente desafetado, de modo que pode ser atingido pela prescrição aquisitiva.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos desta ação de usucapião extraordinário, verifico que não merece reparos a sentença recorrida.

Como já consignado anteriormente, após a edição da Lei Complementar Estadual nº 488/09, o Estado do Espírito Santo restou autorizado a promover a extinção e liquidação da COHAB/ES (art. 26), assumindo todo o patrimônio ativo e passivo da antiga companhia. Assim os imóveis de propriedade da antiga companhia passam a ter natureza de bem público.

Tendo em vista que os autores desta demanda, ora apelantes, objetivam usucapir imóvel de propriedade da COHAB/ES, em liquidação extrajudicial, sua pretensão se torna inviável, posto que, como é consabido, os bens de natureza pública não se sujeitam à usucapião.

Com efeito, evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “
desde a vigência do Código Civil,
os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

Tal orientação é confirmada pela própria Constituição Federal, que dispõe expressamente, em seu art. 183, § 3º, que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”, bem como pelo Código Civil, que possui regra neste mesmo sentido (art. 102).

Devo ressaltar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já aplicou o indicado entendimento sumular mesmo em caso concreto em que, como nestes autos, restou comprovada a posse mansa, ininterrupta e pacífica dos interessados por mais de quinze anos sobre o imóvel objeto da pretensão, se não vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. SUPOSTA AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR AO REGISTRO DO BEM PELA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...). 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. 1.
A área objeto da presente ação constitui bem publico dominical, sobre o qual não pode incidir usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
2.
Em que pese a demonstração pelo autor da posse mansa e pacífica do bem por período superior a vinte anos, sendo o imóvel propriedade da União, impossível a sua aquisição pela usucapião
.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 852804 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013)

Por outro lado, a alegação de que o imóvel deve ser caracterizado como bem dominical caracteriza alteração da causa de pedir indicada na petição inicial desta ação de usucapião, atitude vedada pelo ordenamento processual pátrio (arts. 329 do CPC/15 e 264 e 269 do CPC/73), por caracterizar violação ao princípio da estabilização da demanda.

Assim, em que se pese o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, não cabe análise de mérito inovador, de forma que, reconhecidamente, é vedado ao tribunal analisar matérias ventiladas no recurso que não tenham sido previamente sustentadas em primeiro grau.

Nessas condições, forçoso reconhecer que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com os regramentos e a jurisprudência aplicável à espécie, de modo que a sua manutenção por esta instância recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 1% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.